Tribunal: STF
Processo: ARE 1380795
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Turma da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 9, fl. 2):



    “Recurso Inominado. Prêmio de Incentivo Especial. Adicional de Desempenho de Saúde. Pretensão de recebimento do Adicional e seus reflexos nas demais verbas permanentes. Falta de amparo normativo para o recebimento da referida verba. Sem amparo para o recebimento da vantagem, impossível realizar ampliação desta. Sentença de procedência reformada. Recurso da parte ré provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 15, fl. 3), foram rejeitados (Vol. 16).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESMERALDA CÁSSIA TEIXEIRA E OUTROS alegam que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença para julgar improcedente o pedido de recebimento do Prêmio de Incentivo Especial – PIE, e consequente reflexo dessa verba no cálculo do adicional por tempo de serviço, “sexta parte” e décimo terceiro, violou o art. 40, § 8º, da CF/1988 e o art. 7º da EC 41/2003.



    Aduzem que diversamente do apontado pelo Juízo de origem, o PIE, verba instituída pela Resolução SS 110/2013 (alterada pela Resolução SS 113/2013) tem caráter meramente genérico, “cujo recebimento não pressupõe o desempenho de nenhuma atividade extraordinária” (Vol. 17, fl. 3). Logo, aposentados e pensionistas fazem jus ao seu recebimento. 



    Sustentem, ainda, que (Vol. 17, fl. 20):



    “Com a entrada em vigor da Resolução SS n. 110, de 17 de outubro de 2013 (D.O.E. de 19/10/2013), conferiu-se um aumento de vencimentos disfarçado aos servidores em efetivo exercício da Secretaria da Saúde ocupantes dos cargos de Analista Administrativo, Analista de Tecnologia, Analista Sociocultural, Auxiliar de Serviços Gerais, Executivo Público, Oficial Administrativo, ou Oficial Operacional, com a criação do chamado Prêmio de Incentivo Especial - PIE. 



    Logo na sequência, a Resolução SS n. 113/2013, de 01/11/2013 (D.O.E. de 02/11/2013) foi editada para incluir mais um cargo a ser contemplado pelo PIE, qual seja, o de Oficial Sociocultural. 



    Todavia, este aumento de remuneração foi sonegado aos aposentados e pensionistas de servidores falecidos que, quando em atividade, também ocuparam os mesmos cargos na Secretaria da Saúde, em total afronta ao direito constitucional referente à determinação prevista no artigo 40, parágrafo 8º, da Constituição Federal, e no artigo 7° da Emenda Constitucional n° 41/2003 (paridade remuneratória entre servidores ativos, inativos e pensionistas)”.



    Alegam que o presente caso amolda-se aos Temas 139 e 156.



    Na sequência, o Juízo de origem negou seguimento ao RE ao aplicando as Súmulas 279 e 280 do STF (Vol. 19, fl. 5).



    No Agravo (Vol. 20), a parte refuta a aplicação dos referidos óbices sumulares.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1089 (RE 1.223.164-RG) da repercussão geral (Vol. 22), determinando a baixa dos autos.



    Ato contínuo, a parte autora opôs Embargos de Declaração no Juízo de origem requerendo a remessa dos autos ao STF, haja vista que o processo foi baixado antes de escoado o prazo para oposição de Embargos de Declaração contra decisão da Presidência desta SUPREMA CORTE que determinou a devolução dos autos à origem (Vol. 28, fl. 3).



    Os Embargos de Declaração foram acolhidos e os autos foram remetidos ao STF (Vol. 26, fl. 2).



    Em seguida, a Ilustre Ministra ROSA WEBER, Presidente, determinou a distribuição do processo (Vol. 30).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos e na legislação ordinária de regência, deu provimento ao Recurso Inominado da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV, para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, ao argumento de que inexiste base legal para o percebimento do Prêmio Incentivo Especial - PIE.



    Confiram-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 9, fls. 3-14):



    “Os autores almejam, em síntese, o reconhecimento do Adicional de Desempenho de Saúde, o que seria gratificação rubricada como 69.018 ou 69.021 decorrente da Lei Complementar 1.212/13 e pelo Decreto Estadual 57.780/12. 



    (…)



    O Prêmio de Incentivo Especial PIE, o qual foi instituído pela Resolução SS 110/13, uma vez reconhecido, ensejaria repercussão em outras vantagens recebidas, seja 13° salário, seja férias e abono, seja nos adicionais por tempo de serviço, quais sejam, quinquênios e sexta-parte, bem como as diferenças salariais vencidas e vincendas inerentes às gratificações. 



    A parte autora alega, em síntese, que o Estado de São Paulo utiliza falsamente de gratificações em lugar de justificáveis aumentos salariais, causando sérios prejuízos aos servidores públicos inativos. De outro lado, a parte ré defende a premissa que se trata de gratificação pro labore faciendo (gratificações de serviço). Evidentemente, teses exclusivas entre si.



    (…)



    A análise do contexto normativo da Resolução SS 11/2013 sugere que haveria alicerce legal para introdução de gratificação premial decorrente de coeficientes estabelecidos pela resolução para incentivo especial de alguma classe de servidores, o que estaria em plano e realidade distinto do prêmio de incentivo estabelecido pela Lei Estadual 8975/94, porque fixado pela Lei Complementar 1.080/08. 



    Investigando origem, a revelação que surpreende aparenta ser diametralmente diversa. Ocorre que a referência aos Decretos 41.794/1997 e 42.955/1998 e à Lei Complementar 1.212/2013 que alterou a Lei Complementar 1.080/08 não parecem permitir a conclusão da resolução. 



    (...)



    Transcritas as referências, a análise da Resolução SS 110 não aponta concretamente o fundamento legal para a introdução do Prêmio de Incentivo Especial. Isso porque, a Lei Complementar 1.212/2013 não introduz o Prêmio de Incentivo Especial. A menção que existe é sobre a compensação de valores remuneratórios decorrentes da opção de redução de jornada de trabalho, possivelmente partindo da Jornada Completa em direção única da Jornada Comum, a teor da redação literal do novo artigo 7°, caput e § 3°, das Disposições Transitórias, da Lei Complementar 1.212/2013 combinado com o artigo 13 da Lei Complementar 1.080/2008. 



    Portanto, essas previsões, parecem apenas facultar ao servidor migrar de um regime de 40 horas semanais para um regime de 30 horas semanais, com a compensação da redução da carga de trabalho na parte fixa d prêmio de incentivo.



    Nada aqui sobre o Prêmio de Incentivo Especial, que sabidamente não se confunde como prêmio de incentivo comum, notadamente porque a própria Administração Pública nos revela serem inconfundíveis:



    (...)



    Todas situações sem o mínimo de afinidade.



    Nesse contexto, o que se vislumbra é uma sucessão de excessos. O decreto, embora a pretexto de regulamentar a lei, acabou por transbordar seus limites e instituiu gratificação não prevista no texto legal, que, posteriormente, ainda se transmutaria em aumento salarial, com a edição da referida resolução. 



    Diante disso tudo que analisado, impossível examinar a pretensão porque a rigor não aparenta ter substrato legítimo. Significa dizer considerando que inexiste base legal para o percebimento, menos base jurídica existe para conceder a ampliação. Mais do que debater sobre a extensão para inativos, parece ser caso de discutir a revogação para os ativos. Afinal, independente da justiça dessa aparente majoração salarial, carece-lhe fundamento jurídico que não pode ser suprido por decisão judicial, senão pela Lei. 



    (…)



    Isto posto, nego provimento ao recurso dos autores e dou provimento ao recurso interposto pela ré para o fim de reformar a r. Sentença e julgar improcedente a demanda.”



    Como se vê, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação infraconstitucional (LC 1.212/2013, LC 1.080/2008, Decreto Estadual 57.780/2012, Resolução SS 110/2003, entre outras normas locais), bem como do contexto fático-probatório constante dos autos, medidas incabíveis nesta sede recursal, conforme consubstanciado na Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”, ambas do STF. 



    Nesse sentido, confira as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.345.235/SP, Rel. Min. PRESIDENTE, Min. LUIZ FUX, DJe de 28/9/2021, já transitada em julgado; e RE 1.408.363, de minha relatoria, DJe de 7/11/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



     



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente